Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1019961-29.2020
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL.
SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE CUIABÁ.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 2a Vara Especializada em Direito Bancário e da 10a Vara Cível de Feitos gerais, ambos da Comarca de Cuiabá.
O conflito noticiado, prima facie, se enquadra na hipótese do art. 66, inciso II, do CPC, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 205 do RITJMT, designo o r. Juízo suscitante para resolução de medidas urgentes.
Comunique-o imediatamente.
Requisitem-se informações do juízo suscitado (art. 954 do CPC).
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR